Tribunal: STF
Processo: ARE 1519325
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AVALIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) a falta de repercussão geral ante a orientação fixada no ARE 748.371, Tema 660/RG, no que se refere à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. A parte alega insubsistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a envolver a suspensão dos atos de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, pressupõe revolvimento de matéria fática e de normas contratuais, bem assim a pertinência do Tema 660/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660/RG), o STF concluiu que questões relativas ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal, quando associadas à aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.